Tribunal: TJDFT
Processo: 0733619-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EMPURRÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE COISA POR MEIO DE EMPREGO DE FORÇA FÍSICA. comprovação. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que preconiza o art. 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência; grave ameaça; ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo, revelando-se prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. A desclassificação da imputação de roubo para a figura do furto é inviável se resulta comprovado que o crime foi praticado mediante violência à pessoa, por meio de emprego de empurrão, diminuindo a capacidade de resistência da vítima.
4. Apelação conhecida e não provida.